Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUE, EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de “habeas corpus” contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o writ para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória e destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95.
2. Agravo desprovido.